Tribunal: TCU
Processo: 014.818/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8305/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.818/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Dittberner Bernardes (XXX.277.830-XX); Clelia Nise Gomes Soares Coelho (XXX.028.290-XX); Maria Joni Dittberner (XXX.530.970-XX); Neli Iloni Warpechowski da Silva (XXX.184.200-XX); Rosa Dalva Gomes Soares (XXX.839.218-XX); Sadimila Nunes Teixeira (XXX.670.710-XX); Samadar Nunes Teixeira (XXX.901.140-XX); Teresinha Liris Dittberner Fonseca (XXX.285.430-XX); Terezinha Tanilde Pessoa Veleda (XXX.882.650-XX); Valentina Terescova Veleda (XXX.623.470-XX); Vera Medora Gomes Soares Lucas (XXX.963.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.